Tribunal: TJES
Processo: 5024503-94.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024503-94.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: LUISA FORATTINI JANSEN
PARTE RE: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA – S
UPLETIVO – LEI FEDERAL Nº 9.394/96 – CRITÉRIO ETÁRIO –
IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO
–
EXCEPCIONALIDADE

– SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.
Em decorrência do caráter excepcional dos cursos supletivos, que possuem sistemática de aprendizado e avaliação próprios, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) prevê a realização dos exames do ensino médio aos alunos com a idade mínima de 18 (dezoito) anos.

2.
A jurisprudência pátria, atenta a normatividade da Constituição, interpretando o disposto no seu artigo 208, V, estabeleceu compreensão no sentido de ser possível mitigar a regra etária do artigo 38, §1º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional naquelas situações excepcionais em que se verifique que o aluno, a despeito de não ter concluído a idade mínima, possui elevada capacidade intelectual.

3.
No caso, em que pese não restar demonstrado a elevada capacidade intelectual para o afastamento da regra etária, nos termos do art. 493, do CPC, é preciso considerar que a impetrante completou os dezoito anos no curso da demanda.

4.
Em que pese posicionar-me de forma contrária a aplicação da teoria do fato consumado, na hipótese dos autos, diante da excepcionalíssima circunstância de que a impetrante implementou a condição objetiva que impedia o seu acesso ao curso supletivo, deve-se manter a sentença, a fim de garantir eficácia ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente, mormente porque não se mostra razoável reverter a situação consumada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos à sua vida acadêmica, ao passo que nenhum prejuízo foi sofrido para o ente estatal, que sequer se insurgiu contra a sentença.

5
.
Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

R
EMESSA NECESSÁRIA
Nº
5024503-94.2021.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

I
MPETRANTE:
LUISA FORATTINI JANSEN

A
UTORIDADE COATORA: DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITÓRIA - CEEJA

RELATOR:
DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
R
EMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de ID 4286356, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
LUISA FORATTINI JANSEN

em face de alegado ato ilegal imputado ao
DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITÓRIA – CEEJA
,
concedeu a segurança pleiteada, mantendo os efeitos da liminar deferida no ID 4286342, que assegurou à impetrante o direito líquido e certo de ser matriculada no curso supletivo do CEEJA, bem como a expedição de certificado de ensino médio, em caso de aprovação.

Por fim, o édito sentencial condenou o impetrado nas custas processuais.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A d. Promotoria de Justiça, tendo anteriormente opinado pela concessão da segurança (ID 4286355), registrou a ciência da r. sentença no ID 4286360.

Após acurada análise dos autos, entendo que a sentença proferida deve ser mantida, em parte, em grau de remessa necessária.

A impetrante alega que obteve aprovação no vestibular de Direito da Universidade de Vila Velha, contudo, por não ter concluído o ensino médio a tempo do encerramento das matrículas, solicitou sua matrícula no curso supletivo oferecido pelo CEEJA, a fim de obter o certificado exigido pela Universidade.

Contudo, o seu pedido foi negado sob o argumento de que matrícula em supletivo do CEEJA e a respectiva emissão de certificado direcionavam-se exclusivamente àqueles que já completaram 18 (dezoito) anos na data do requerimento.

Como se sabe, a disponibilização de programas educacionais excepcionais, como é o caso dos supletivos, decorrem da necessidade de assegurar oportunidade àqueles que não puderam concluir as etapas educacionais na idade própria.

Em decorrência do caráter excepcional dos cursos supletivos, que possuem sistemática de aprendizado e avaliação próprios, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) prevê a realização dos exames com a idade mínima de 18 (dezoito) anos para o ensino médio, senão vejamos:

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos
.

A jurisprudência pátria, atenta a normatividade da Constituição, interpretando o disposto no seu artigo 208, V
1
, estabeleceu compreensão no sentido de ser possível mitigar a regra etária do artigo 38, §1º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional naquelas situações excepcionais em que se verifique que o aluno, a despeito de não ter concluído a idade mínima, possui elevada capacidade intelectual.

Sobre a questão, compreendo que a exceção à regra etária só pode ser deferida quando evidenciada a capacidade intelectual diferenciada do aluno, de modo a demonstrar o preenchimento de circunstância excepcional apta a afastar a exegese legal.

A respeito do tema cito julgado deste Eg. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA MATRÍTULA EM CURSO SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO – IDADE INFERIOR À PREVISTA EM LEI – INDEFERIMENTO APROVAÇÃO EM VESTIBUAR NÃO COMPROVA CAPACIDADE INTELECTUAL ACIMA DA MÉDIA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a decisão recorrida não determinou a substituição e nem a inclusão de outra autoridade tida como coatora, de modo a alterar o polo passivo do mandado de segurança e, portanto, não há que se cogitar de violação dos princípios da imparcialidade e inércia da jurisdição. 2. As garantias estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, com relação à educação, devem ser exercidas na forma da lei infraconstitucional que fixa as diretrizes e bases da educação nacional. 3. A Lei Federal nº 9.394/96, estabelece um sistema de níveis de ensino a que os alunos deverão galgar gradualmente, na medida em que forem cumprindo as etapas anteriores na idade apropriada, e prevê no art. 44, I, que o ingresso no ensino superior tem como requisito a conclusão do ensino médio ou equivalente. 4. Para os que não tiverem oportunidade de completar as etapas educacionais na idade própria, serão disponibilizados programas excepcionais, inserindo-se neste contexto os chamados cursos e exames supletivos, com sistemática própria e critérios e formas de avaliação diferenciados.
5. Em decorrência do caráter excepcional dos estudos supletivos, o art. 38, §1º, incisos I e II, da Lei nº 9.394/96, estabelece como condição para a realização de seus exames a idade mínima de 15 (quinze) anos para o ensino fundamental e de 18 (dezoito) anos para o ensino médio, posto que somente a partir desta faixa etária é que se pode entender que o aluno está fora dos níveis adequados.

6. A garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, prevista no art. 208, V, da CF, existe para resguardar o direito daquelas pessoas que possuem uma capacidade intelectual comprovadamente superior.
7. A aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio, por si só, não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui uma inteligência acima da média a justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição. 8. Recurso desprovido. (...).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041199000047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

No caso dos autos, a impetrante logrou êxito em vestibular de Direito da Universidade de Vila Velha, no turno noturno. A despeito da conclusão do juízo de origem, verifico que não há nos autos documentação hábil a demonstrar de que se trata de centro universitário de alto renome com concorrência excepcional ou mesmo acima da média, o que não indica que a impetrante possui elevada capacidade intelectual.

Tal circunstância não se altera na análise do presente feito, agora em sede de reexame necessário, porquanto a documentação constante nos autos não indica a existência de situação diversa da já narrada.

Sob esse aspecto, o referido entendimento conduziria, normalmente, a necessidade de se reformar a sentença concessiva da segurança. Todavia, é importante pontuar que, no caso dos autos, uma série de eventos se sucederam de modo a consolidar a situação da impetrante, com a produção de efeitos na sua esfera jurídica, a tornar-se inviável o retrocesso para o
status quo ante
.

Em que pese inexista abusividade no ato administrativo que indeferiu a sua matrícula no curso supletivo em razão de que, à época, a impetrante era menor de 18 (dezoito) anos, não se pode ignorar que, no curso da demanda a impetrante atingiu a maioridade e, com isso, passou a preencher o requisito etário para ingresso no curso supletivo.

Desse modo, não haveria mais óbice para a sua matrícula no curso supletivo.

Considerando, inclusive, o lapso temporal transcorrido, provavelmente a impetrante finalizou o segundo semestre do curso de direito, consolidando situação fático-jurídica cuja desconstituição, apesar de amparada por lei, não se revela razoável, na medida em que interromperá sua trajetória estudantil e profissional, quando a maioridade já foi atingida em 27/03/2022 (ID 4286015).

Assim, se a controvérsia da demanda envolvia a possibilidade de a impetrante realizar curso supletivo antes de atingir a maioridade, resta mais que demonstrado que essa condição objetiva já foi implementada, uma vez que a apelante foi aprovada em vestibular para curso superior.

Demonstrada sua aptidão para permanecer no curso superior de direito, não é razoável reverter a situação consumada, em observância ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente.

Saliento, por oportuno, que tenho firme entendimento pela não aplicação da Teoria do Fato Consumado, contudo, no presente caso, em situação dos autos impõe análise diferenciada e, consequentemente, resolução excepcionalíssima, porquanto estamos diante de situação fática extremamente excepcional.

Inclusive, em caso semelhante, o E. STF assim se manifestou:

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo: 'CONSTITUCIONAL – Remessa Necessária – Mandado de Segurança c/c pedido liminar – Emissão de certificado de conclusão de ensino médio com base no Exame Nacional do Ensino Médio – Liminar concedida – Sentença – Procedência – Negativa de emissão de certificado de conclusão do ensino médio com base no Exame Nacional do Ensino Médio – Exigência de idade mínima de dezoito anos – Art. 2° da Portaria n° 144/2012 do INEP – Irrazoabilidade – Aprovação em vestibular – Capacidade intelectual – Acesso à educação segundo a capacidade de cada um – Garantia constitucional – Teoria do fato consumado – Aplicação – Manutenção da sentença – Desprovimento do apelo e da remessa necessária. [...].' O recurso não merece acolhida. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, alcançada a maioridade, fica inócua a discussão sobre o preenchimento do requisito, previsto na Lei nº 9.394/1996, relativo à idade mínima de dezoito anos para a participação em exame supletivo. Veja-se a ementa do RE 757.746-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski: 'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – Resta prejudicado o recurso extraordinário nas hipóteses em que a controvérsia cingir-se sobre a possibilidade de menor de 18 anos frequentar curso supletivo de nível médio, se alcançada a maioridade. Precedentes.
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. III – Agravo regimental improvido.' (...).
(RE 1240037, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 11/11/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20/11/2019 PUBLIC 21/11/2019, STF).

Em demanda que também versava sobre essa matéria, esta C. Câmara adotou o mesmo entendimento:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL ACIMA DA MÉDIA. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, SITUAÇÃO FÁTICA CONSUMADA. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DA DEMANDA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) O praticado pela Diretora de curso supletivo de 2º (segundo grau) que indefere a matrícula de estudante que não preenche o requisito objetivo da maioridade não se caracteriza ilegal e nem abusivo, visto que amparado na Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual, por intermédio dos arts. 10, inciso VI, e 38, estabeleceu a possibilidade de o nível médio ser concluído por intermédio da submissão ao exame supletivo, desde que preenchidos alguns requisitos, dentre os quais a idade mínima de 18 (dezoito) anos.
2) Todavia, diante do atingimento da maioridade no transcurso da demanda e da consolidação da situação fático-jurídica provocada pelo deferimento da medida liminar que permitiu ao estudante realizar os exames do curso supletivo e ser aprovado, obtendo, consequentemente, o certificado de conclusão do ensino médio e, com isso, ingressado em curso de graduação, aplica-se, excepcionalmente, à hipótese a teoria do fato consumado, até mesmo em respeito ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente.
3) Se a controvérsia da demanda envolvia justamente a possibilidade de o apelado realizar curso supletivo antes de atingir a maioridade, tendo este implementado tal condição objetiva e demonstrado aptidão para permanecer no curso de graduação, vez que aprovado nos exames supletivos e em todas as disciplinas do curso superior de Ciências Contábeis até o 4º (quarto) período, não se mostra razoável reverter a situação consumada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos à sua vida acadêmica, ao passo que nenhum prejuízo haverá para o ente estatal com a perpetuação da situação. 4) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014170113634, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

Assim, entendo que, no caso dos autos, a aplicação excepcional da teoria do fato consumado se impõe, uma vez que (i) a impetrante já atingiu a maioridade necessária para se matricular no curso supletivo; (ii) foi aprovada em vestibular para curso superior e (iii) o retorno à situação anterior trará prejuízo irreparável, desnecessário e desproporcional em relação àquele presumidamente ocorreria pela inobservância do critério etário, visto que teria que retornar ao 3º (terceiro) ano do ensino médio, sendo que já demonstrou estar apta para a vida universitária.

Saliente-se, ademais, que o fato do Estado do Espírito Santo não ter se insurgido contra a r. sentença demonstra, ao menos em tese, que a inocorrência de lesão à Administração Pública e aos seus interesses.

No caso, portanto, aplica-se o disposto no art. 493 do CPC
2
que impõe ao juiz considerar fato modificativo posterior à propositura da demanda, apto a influi no julgamento do mérito e, por tal razão, adotar o presente entendimento para manter a sentença.

Por todo o exposto, considerando a situação excepcionalíssima dos autos,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
integralmente a r. sentença.

É como voto.

1
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

2
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.